Tribunal: TJSP
Processo: 2157289-64.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão – Inocorrência - Mero prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2157289-64.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante GARBO S/A, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157289-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 2157289-64.2020.8.26.0000/50000 - Digital
Comarca de origem: São Paulo Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Embargante: GARBO S.A.
Embargada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23.484
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Inocorrência - Mero prequestionamento - Embargos
rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GARBO S.A. em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, impugnando o v. acórdão de fls.
93 a 99, o qual negou provimento ao Agravo de Instrumento
Alega-se nas razões recursais suposta omissão no v. acórdão relativa à
ausência de manifestação acerca de teses e dispositivos legais que
fundamentam as teses da Embargantes. Ao fim, pleiteia-se o suprimento da
omissão para fins de prequestionamento (fls. 1 a 6).
É o relatório.
Os Embargos de Declaração devem ser recebidos, porquanto
tempestivamente opostos, porém é de rigor sua rejeição.
Os
presentes
Embargos,
alegando
omissão,
objetivam
o
prequestionamento da matéria.
Registre-se não ser dever do magistrado rebater todos os argumentos,
nem afastar ou mencionar todos os dispositivos legais indicados pelas partes ou
o entendimento jurisprudencial apontado, bastando a devida fundamentação da
decisão, o que se verifica no caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157289-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Com efeito, não cabe recurso para que se explicitem as leis, os artigos ou
a jurisprudência que se aplicam ao caso, uma vez que, com isso, não se
caracteriza a omissão legal. Como dito, a fundamentação da decisão, nos termos
do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, deve ser necessária para que
as partes compreendam as razões que, jurídica e logicamente, determinaram
aquela motivação e julgamento.
Nesse sentido, afirmou o Ilustre Relator RUI STOCO, no voto condutor
dos Embargos de Declaração no 0006674-20.2009.8.26.0053/50000, que “o
julgador não responde questionário. Basta que encontre um único fundamento
para negar a pretensão, dispensando a análise dos demais” (TJSP, 4a Câmara de
Direito Público, j. 21.3.2011).
A matéria foi devidamente apreciada no julgamento do recurso devendo
ser afastada a alegada omissão. Além disso, não há no julgado qualquer omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a prejudicar a clareza da
compreensão da decisão judicial ou de seu posterior cumprimento.
Diante do exposto, REJEITAM-SE os Embargos de Declaração.
ANA LIARTE
Relatora